Tribunal: STF
Processo: RE 95795
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-1. TRIBUTÁRIO. PODE O MUNICÍPIO COBRAR TAXA DE LICENCA DE
LOCALIZAÇÃO, PORQUE O SEU FATO GERADOR SE ORIGINA DO PODER DE
POLICIA E ESTA DENTRO DA COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 15, II DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
2. TAL TAXA DE LICENCA NÃO FERE O PRECEITO CONSTITUCIONAL DO ART.
18, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO, DESDE QUE O FATO GERADOR, PARA
BASE DE CALCULO, NÃO CONFLITA COM OUTRO SOBRE O QUAL INCIDE O
IMPOSTO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.